Tribunal: TJDFT
Processo: 0731299-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731299-11.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: JOAQUIM PINTO DE OLIVEIRA NETO DECISÃO 1. SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 242980743, autos originários), proferida em ação cominatória movida por JOAQUIM PINTO DE OLIVEIRA NETO, que deferiu a tutela de urgência “para determinar à ré que autorize e custeie a cirurgia de correção de incontinência urinária com uso de esfíncter artificial, conforme recomendado pelo médico do autor, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), que vigorará até o efetivo cumprimento da presente decisão, na forma do artigo 537, §4o, CPC”. 2. O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido (id. 74636922). 3. Em consulta ao andamento processual dos autos originários (processo n. 0737222-15.2025.8.07.0001) verifica-se que no dia 4/9/2025 foi proferida sentença (id. 248662458, processo de origem) julgando procedentes os pedidos da agravado-autor, para reconhecer a abusividade da negativa de cobertura do tratamento; confirmar a decisão de id. 242980743, que determinou à requerida que custeasse a cirurgia de correção de incontinência urinária com uso de esfíncter artificial; condenar a ré à reparação por danos morais, com os devidos acréscimos legais. 4. Uma vez proferida sentença, evidencia-se a perda superveniente do interesse no presente recurso. 5. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. 6. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 7 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora